Tribunal: TJES
Processo: 0017556-56.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017556-56.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGE AUGUSTO MOREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCLUSÃO DO ENTE ESTATAL DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AO DETRAN/ES.

I. Caso em exame e questão em discussão

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo alegando sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a responsabilidade pela transferência de propriedade de veículo recai sobre os envolvidos na transação de compra e venda, conforme o art. 134 do CTB.

II. Razões de decidir

A responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo recai exclusivamente sobre os compradores e vendedores, não havendo responsabilidade estatal direta pelo ato, conforme art. 134 do CTB.

O Estado, na condição de ente arrecadador, age com base nas informações constantes de seus registros e não possui discricionariedade para alterar a titularidade sem o devido processo de transferência.

III. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e extinguir o processo sem resolução de mérito em relação a ele. Mantida a condenação em face do DETRAN/ES.

Tese de julgamento
: “O Estado não é responsável pela fiscalização ou intermediação da transferência de propriedade de veículos automotores, conforme dispõe o art. 134 do CTB, cabendo aos compradores e vendedores a devida regularização documental.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017556-56.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGE AUGUSTO MOREIRA DOS SANTOS, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, destaco que a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
apresentada pelo apelante merece acolhimento, devendo a condenação recair tão somente contra o Detran/ES. A responsabilidade pela transferência de propriedade de veículo automotor recai sobre os envolvidos na transação de compra e venda, e não sobre o Estado ou qualquer órgão público, como claramente dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Estado do Espírito Santo, na qualidade de ente arrecadador, limita-se a cobrar os tributos devidos com base nas informações constantes em seus registros. A mudança da titularidade e a transferência de responsabilidade, seja por multas ou tributos, só podem ocorrer mediante a devida regularização documental, não sendo o ente público o responsável por fiscalizar ou intermediar tais atos.

Ademais, é fundamental destacar que o ato administrativo de cobrança de tributos, como o IPVA, está vinculado às informações registradas no sistema do DETRAN. Deste modo, o ente público não possui discricionariedade para modificar unilateralmente o responsável tributário sem que o devido processo de transferência seja observado e finalizado.

Diante do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença recorrida, reconhecer a ilegitimidade passiva do ente estatal e, consequentemente, julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Estado, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo a condenação tão somente contra o Detran/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Nos termos do art. 190, do Regimento Interno desta Corte de Justiça,
DECLARO-ME IMPEDIDA
para atuar neste feito, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Sessão 18-25/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões